Tribunal: TJPA
Processo: 0022256-93.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022256-93.2016.8.14.0006

EMBARGANTE: MAURO BRAGA DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito processual penal. Embargos de declaração. Tráfico de entorpecentes. Art. 33 da lei nº 11.343/2006. Omissão, contradição e obscuridade inexistentes. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento. Inadequação. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando omissões quanto à nulidade da busca pessoal, desclassificação para uso pessoal e aplicação da fração mínima de redução no tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumentos não suscitados no recurso de apelação e, portanto, caracterizando inovação recursal.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O embargante busca rediscutir matéria já decidida e suscitar novas questões que não foram objeto de debate no recurso de apelação, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

4. O prequestionamento para fins de interposição de recurso em instância superior não pode ser utilizado para reavaliar provas ou modificar decisão já fundamentada, quando ausentes os vícios que autorizam a interposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. "É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento, quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, art. 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Mauro Braga da Costa
em face do v.
Acórdão doc. ID 15352318
,
julgado
em
24/07/2023
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO, OU SEJA, 2/3 (DOIS TERÇOS). NÃO CABIMENTO. JUÍZO QUE APLICOU O QUANTUM EM 1/6 (UM SEXTO) BASEADO NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA COM O ACUSADO (COCAÍNA), DE ALTO POTENCIAL NOCIVO À SAÚDE HUMANA, APESAR DA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou transportar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. No que diz respeito ao
quantum
da redução ao apelante, vê-se que o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
In casu
, vislumbra-se que o pedido de incidência da minorante em questão no patamar máximo de 2/3 (dois terços) não merece ser acolhido, em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), substância de alto potencial nocivo à saúde humana, apesar de pouca quantidade encontrada, entendendo a magistrada ser este o patamar suficiente para a reprimenda. O julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante (doc. ID 15690782) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a análise da nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita e sem fundamentação, nem sobre a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso pessoal) e a fração ínfima aplicada ao tráfico privilegiado, considerando o
reformatio in pejus
. Com isso, pretende que sejam
acolhidos
os embargos de declaração, a fim de que seja
dirimida as supracitadas omissões
, pelo
efeito translativo da apelação
, modificando a decisão guerreada, e, ainda, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20379559), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pela
improcedência dos embargos de declaração
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos em favor de Mauro Braga da Costa
(parecer, doc. ID 21139845).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Mauro Braga da Costa não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de que seja considerada a nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita, a desclassificação para o crime de consumo pessoal e a fração ínfima aplicada ao tráfico privilegiado, ante a
reformatio in pejus
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa.

Insta salientar que, nas
razões recursais da apelação
, o embargante se limitou a requerer a
absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, pela
insuficiência de provas à sua condenação
, bem como a
reforma da dosimetria
, impondo-se ao apelante Mauro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista que o juízo não justificou idoneamente a aplicação de proporção diversa (1/6, um sexto), o que já foi
apreciado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, o embargante apresenta 02 (dois) argumentos que não foram suscitados no apelo, o que caracteriza inovação recursal, não tendo sido
a nulidade da busca pessoal sem fundada suspeita e desclassificação para uso
objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o órgão julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

Compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

Pelo contrário, o TJ/PA decidiu, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa, sanando qualquer dúvida no que diz respeito à manutenção da condenação do embargante Mauro Braga da Costa, pela prática do crime de tráfico de drogas, e do patamar aplicado em relação ao tráfico privilegiado.

Sobre o
pleito de aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 no patamar de 2/3 (dois terços)
, verifica-se que
este não deve prosperar
. Compulsando a sentença condenatória, observa-se que
o juízo reconheceu e aplicou a referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar de 1/6 (um sexto)
, o qual se mostra, inclusive, apropriado, razoável e proporcional, considerando as
peculiaridades do caso em comento
, notadamente
a quantidade e a qualidade da droga apreendida – 07,513g (sete gramas e quinhentos e treze miligramas) de “cocaína”
.

Sendo assim, observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios demonstram, tão somente, o
mero inconformismo do embargante com a decisão
.

Dessa forma,
não há, em sede destes embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas
. Do mesmo modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024